Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709908-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL LAZARO GALVAO AGRAVADO: VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mérito do processo – Alienação Judicial de Coisa Comum – Jurisdição Voluntária – Inexistência de Reconvenção – Via própria – Indeferimento do efeito suspensivo MIGUEL LÁZARO GALVÃO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual deixou de conhecer a contestação, a réplica e os pedidos de prova, por ausência de previsão legal. Em suas razões recursais, o agravante defende o cabimento do recurso por se tratar de questão de mérito do processo (artigo 1.015, II do Código de Processo Civil). No mérito recursal, arrazoa pela presença de litigiosidade no processo e sua conversão em procedimento de jurisdição contenciosa. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a avaliação do bem e a designação de hasta pública. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ao instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para imediata concessão do direito vindicado. Como dito pelo Juízo originário, o procedimento de alienação judicial de coisa comum é de jurisdição voluntária (artigo 725, IV do Código de Processo Civil) e, em regra, sem litigiosidade. Decerto que eventual litigiosidade pode existir entre as partes na extinção da copropriedade, que pode eventualmente ser dirimida na própria ação ou gerar a transmutação de procedimento em contecioso, como bem afirma o recorrente. Ocorre que na lide originária, além de inexistir reconvenção da parte recorrente, as questões fáticas e jurídicas elencadas na contestação não dispensam a instauração de via cognitiva própria. Neste sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO. PLEITO RECONVENCIONAL. NÃO CABIMENTO EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 2.O pedido de compensação formulado pela ré não comporta apreciação em procedimento de jurisdição voluntária, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando a parte demandada pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. 3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. 4. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória. E frente ao que se observou no conjunto dos pedidos, houve sucumbência recíproca e equivalente das partes, razão pela qual os honorários devem ser distribuídos de forma proporcional. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1384266, 07028708420198070019, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. RITO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. SURRECTIO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afirmou ser incabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos. 2. Ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. 2.1. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017). 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1339408, 07062951120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Ainda que se admita a formulação de pedidos em contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para que se julgue a compensação entre débitos e créditos das partes, por envolver questão litigiosa. 2. O pedido de alienação judicial segue o rito procedimental de jurisdição voluntária (CPC, arts. 719 a 725), ao passo que a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do bem é submetida ao procedimento contencioso. 3. O objetivo do processo, submetido ao rito de jurisdição voluntária, é o de encerrar a copropriedade, o que afasta a análise de outras questões litigiosas, inclusive compensação de créditos e débitos entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338936, 07519816020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator